Tribunal: STF
Processo: Rcl 60121
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Mauro Auxiliador Soares Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), nos autos do Processo nº 0010785-16.2018.5.03.0023, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nºs 58 e 59 e nas ADI nºs 5.867 e 6.021.



    Insurge-se o reclamante contra entendimento do TRT 3 de que, na fase pré-judicial, incide sobre o valor da condenação tão somente a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), negando-lhe o direito aos juros de mora previstos no caput do art. 39 da Lei nº 8.177/91.



    Mauro Auxiliador Soares Silva aduz que 



     “não há dúvidas que nos parâmetros de atualização dos débitos trabalhistas essa Suprema Corte determinou que, na fase pré-judicial, deverá incidir de forma cumulativa com o IPCA-E os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendo entre a data de vencimento da obrigação e seu efetivo pagamento. 



    Embora não tenha constado no dispositivo do acórdão [paradigma] que, na fase pré-judicial, deverá ser aplicado de forma cumulativa com o IPCA-E os juros legais previstos no art. 39, caput, da Lei n. 8.177/1991, ficou consignado na parte dispositiva que a decisão ali exarada deve observar os termos do voto do relator no qual foi expressamente determinado a aplicação dos citados juros legais na fase pré-judicial. 



    Além do mais, a decisão judicial não deve ser interpretada apenas a partir de sua parte dispositiva, devendo, sim, ser considerado todos os fundamentos que a compõe, na exata dicção do que prevê o §3º do art. 489 do CPC.“



    Reporta-se a precedentes do STF, afirmando que 



    “essa questão já está pacificada nas duas Turmas judicantes dessa Corte Constitucional, sendo certo que todos seus Ministros já se pronunciaram sobre a matéria no sentido de que na fase pré-judicial devem ser aplicados de forma cumulativa com o IPCA-E os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991”.



    O reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido a fim de que “seja observado o IPCA-E mais juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, apenas a taxa SELIC”. No mérito, pede que seja julgada procedente a ação, confirmando a providência liminar.



    Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 58, apreciada em conjunto com a ADC nº 59 e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu “interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, em sede de embargos declaratórios, sanou erro material “de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes ao recurso.



    Quanto à incidência de juros moratórios na fase extrajudicial (que antecede a propositura da ação trabalhista), importa destacar o que constou do item 6 da ementa do acórdão paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991).” (ADC nº 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/21)



    Cito trecho do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes, quando do julgamento do paradigma:



    “Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).



    Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000.



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991 , ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput , da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” (grifei).



    No caso dos autos, o TRT 3, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto pela parte reclamante, consignou que 



    “Pretende o reclamante , além da indexação pelo IPCA-E na fase extrajudicial ou pré judicial, deverão ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei n. 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. 



    Sem razão. 



    Em decisão proferida no julgamento da ADC nº 58, realizado em 18/12/2020, o STF, em sessão plenária, por maioria de votos, julgou parcialmente procedente a ação para conferir interpretação aos artigos 879, § 7º e 899, §4º, da CLT, e declarar inconstitucional a aplicação da TR para correção dos débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho.



    Decidiu o STF que à atualização dos créditos trabalhistas decorrentes de condenação judicial deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, o IPCA-E até o ajuizamento da ação e, a partir daí, a taxa SELIC, índice que já contempla juros moratórios, conforme deixou explícito o Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento da RCL 46023/MG, de 01/03/2021.



    [...]



    Em sessão plenária do julgamento dos embargos de declaração opostos na referida ADC, o STF complementou a decisão proferida, excluindo os juros de mora da fase pré-judicial:



    [...]



    Logo, após as decisões proferidas pelo STF, não incidem mais juros de mora nos débitos trabalhistas, com base na Lei nº 8.177/1991.(e-Doc 5, p. 18). (grifei).



    Com efeito, exclusivamente no que se refere ao período que antecede a propositura da reclamação trabalhista, tendo a autoridade reclamada determinado apenas a incidência de IPCA-e (índice de correção monetária) para atualização de créditos decorrentes de condenação, e, expressamente afastado a incidência do juros de mora, entendo que houve inobservância da decisão firmada pelo STF na ADC nº 58.



    Observado o efeito vinculante do julgado na ADC nº 58, o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), observando-se, ainda, na fase extrajudicial a possibilidade de aplicação dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/91), consoante assentado no item 6 da ementa do precedente de observância obrigatória.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.659, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/22; Rcl nº 50.117, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/22; Rcl nº 49.545, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/22; Rcl nº 50.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/11/21; Rcl nº 50.107, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/21; Rcl nº 49.310, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/10/21; e Rcl nº 49.740, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão apontado como reclamado, determinando que a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010785-16.2018.5.03.0023, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte na ADC nº 58 e na presente reclamação. 



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência às partes beneficiárias da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente